Tribunal: TJSP
Processo: 2214805-52.2014.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Ricardo Graccho
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de

Ementa:
Acidente do Trabalho – Reexame da matéria, nos termos do art. 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil – reapreciação da aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito do REsp no 1.495.146/MG – Tema no 905 do STJ – apreciação da matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E como índice de correção monetária – recurso de agravo do trabalhador provido parcialmente – Provimento parcialmente alterado.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996805
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2214805-52.2014.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante EXPEDITO
PEREIRA SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL -
INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Alteraram parcialmente
o entendimento adotado no V. Acórdão anterior. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente sem voto), ALBERTO GENTIL E ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO GRACCHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214805-52.2014.8.26.0000 -Voto no 25.114-RE
2
Voto no 25.114-RE
Agravo de Instrumento no 2214805-52.2014.8.26.0000
Agravante: Expedito Pereira Santos
Agravado: Instituto Nacional do Seguro Social
Comarca de São Paulo
Acidente do Trabalho Reexame da matéria, nos termos do art.
1.040, inciso II, do Código de Processo Civil reapreciação da
aplicação da Lei no 11.960/09 em razão do julgamento do mérito
do REsp no 1.495.146/MG Tema no 905 do STJ – apreciação da
matéria com enfoque quanto à aplicação das teses firmadas no
Tema no 810 do STF, em especial, quanto a utilização do IPCA-E
como índice de correção monetária
recurso de agravo do
trabalhador provido parcialmente
Provimento parcialmente
alterado.
Em cumprimento à decisão proferida pela Egrégia
Presidência da Seção de Direito Público (fls. 88/89), diante do julgamento
definitivo do mérito no REsp no 1.495.146/MG (Tema no 905 do STJ), a
controvérsia relativa à aplicação da Lei no 11.960/09 (juros e correção
monetária), deve ser reexaminada pela turma julgadora, na forma prevista no
artigo 1.040, inciso II, do Código de Processo Civil.
Em razão do critério adotado no julgamento
anterior, a fim de se evitar alegação futura de nulidade, determinou-se o
processamento do agravo nos termos do artigo 1019, II do CPC.
Não houve resposta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214805-52.2014.8.26.0000 -Voto no 25.114-RE
3
É o relatório.
O exequente interpôs Recurso Especial a fls. 59/72,
por meio do qual sustenta a inconstitucionalidade da aplicação da Lei no
11.960/09 no capítulo da correção monetária.
Para o deslinde da controvérsia, passa-se ao
reexame.
Por meio do Acórdão originário, determinou-se a
manutenção da sentença e, consequentemente, a aplicação da TR como índice
de correção monetária (fls. 49/54).
Não obstante a tese fixada no STJ (Tema no 905:
“Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações
impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à
incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao
período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na
Lei 8.213/91”; fls. 88), sobre a mesma lei o STF, no julgamento do RE.
870.947 (Tema no 810), fixou o seguinte: O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a
atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública
segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como
medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo
inidônea a promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214805-52.2014.8.26.0000 -Voto no 25.114-RE
4
Logo, temos que no que se refere à correção
monetária, enquanto o STJ adotou a aplicação do INPC a partir da vigência
da Lei no 11.430/2006 (que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91), o STF
determinou a partir da edição da Lei no 11.960/09 a adoção do IPCA-E.
Neste ponto, ressalte-se que esta Turma Julgadora
adota o índice de correção monetária que ficou deliberado pelo Supremo
Tribunal Federal a partir da vigência da Lei no 11.960/09.
Por conseguinte, em razão dos julgamentos dos
temas nos 905 do STJ e 810 do STF, alterando entendimento anterior, passa-
se a delinear a aplicação da Lei no 11.960/09, nos seguintes termos:
O recurso de agravo de instrumento do trabalhador
comporta parcial provimento.
A modulação dos efeitos das ADIs nos 4.357 e 4.425
envolve somente a questão dos juros e correção monetária dos precatórios.
Foi declarada a inconstitucionalidade da TR no
período anterior à expedição do precatório.
Feita esta análise, razão assiste ao exequente quanto
à inaplicabilidade da TR como índice de correção monetária, dado o
reconhecimento de sua inconstitucionalidade.
Logo, para a continuidade da fase de execução

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2214805-52.2014.8.26.0000 -Voto no 25.114-RE
5
novos cálculos deverão ser elaborados, adotando-se os parâmetros contidos
na sentença, acórdão da fase de conhecimento, somados ao critério acima
determinado (IPCA-E a partir da vigência da Lei no 11.960/09 em harmonia
com o que ficou decidido no RE no 870.947/SE).
Não há condenação em honorários advocatícios,
tendo o trabalhador (agravado) sucumbido na maior parte e dada a natureza
da causa.
Quanto ao outro tema abordado na exordial do
agravo (período de incidência dos honorários advocatícios), mantém-se
integralmente o desfecho adotado no Acórdão de fls. 49/54.
Observe-se,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos desnecessários, que tenho por expressamente ventilados,
neste grau de jurisdição, todos dispositivos legais e constitucionais citados em
sede recursal.
Diante do exposto, pelo meu voto, altera-se
parcialmente o entendimento do V. Acórdão anterior, nos termos acima
definidos.
(assinatura digital)
RICARDO GRACCHO
Relator